Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706239-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Alexandre Chmielewski Ferreira Bradesco Saúde S/A Apelados: Os mesmos D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Alexandre Chmielewski Ferreira (Id. 12959943) e pela sociedade anônima Bradesco Saúde S/A (Id. 129559945) contra a sentença (Id. 12959927), proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Na origem, Alexandre Chmielewski Ferreira ajuizou ação submetida ao procedimento comum, tendo formulado requerimento de tutela antecipada para que a ré fosse compelida à consecução dos atos necessários para a submissão do demandante a tratamento ambulatorial e estimulação magnética transcraniana em virtude de ter sido diagnosticado com “transtorno misto de ansiedade e depressão grave e transtorno de dependência por abuso de álcool” (CID 10 F41.2 + F10.2). Relatou ainda ter sofrido prejuízos extrapatrimoniais decorrentes da conduta da ré. O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido em parte para determinar que a ré custeasse a submissão do demandante a 30 (trinta) sessões de Estimulação Magnética Craniana – EMT (Id. 12959892). Em suas razões recursais (Id. 12959943) o autor sustenta a necessidade de cobertura do tratamento ambulatorial em virtude de seu estado psicopatológico. Ressalta que em virtude de surto psiquiátrico e silêncio da operadora do plano de saúde, viu-se obrigado a iniciar o tratamento indicado pelo médico assistente em clínica particular não credenciada ao plano. Aduz a ausência de comprovação nos autos da existência de clínicas credenciadas que ofereçam o mesmo serviço. Verbera que, diante da ausência de resultados com o uso de medicamentos, o tratamento ambulatorial tornou-se imprescindível para sua melhora física e mental. Destaca o caráter exemplificativo do rol de procedimentos da ANS e argumenta a obrigatoriedade de cobertura de todos os procedimentos clínicos decorrentes de transtornos mentais, notadamente em caso de urgência. A sociedade anônima Bradesco Saúde S/A também interpôs apelação contra a sentença (Id. 129559945). A questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de custeio, pela operadora de plano de saúde, de tratamento ambulatorial acompanhado de Estimulação Magnética Craniana–EMT, nos termos do relatório médico coligido aos autos pelo demandante. Inicialmente, observa-se que o autor, com a finalidade de demonstrar a imprescindibilidade do tratamento ambulatorial associado à estimulação magnética transcraniana, acostou aos autos o relatório médico referido no Id. 12959898, que ressaltou, inclusive, o caráter de urgência do tratamento em questão. Diante das alegações articuladas pela ré nos presentes autos, merece destaque a peculiaridade da existência de certas coincidências entre os termos utilizados no relatório assinado pela Médica Psiquiátrica (Sra Aline Sena Costa – CRM-DF 17.975, Id. 12959898) e os constantes nos autos dos processos no 0709801-60.2019.8.07.0001 (Id. 14755217) e no 0710026-80.2019.8.07.0001 (Id. 14465432), por exemplo, bem como da indicação médica encontrada no Agravo de Instrumento no 0720974-21.2018.8.07.0000 (Id. 5437160). Com a finalidade de afastar qualquer dúvida a respeito dos fatos subjacentes, determino, à luz da regra prevista no art. 938, § 3o, do CPC, a expedição de intimação à Médica Psiquiatra, Sra Aline Sena Costa, com endereço nos autos, para que envie à Secretaria da Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça a cópia integral do prontuário médico do paciente, Sr Alexandre Chmielewski Ferreira, bem como para que informe a respeito de seu conhecimento sobre eventuais tratamentos dispensados ao postulante em outros estabelecimentos médicos. Prazo: 10 (dez) dias. A zelosa Secretaria da Terceira Turma Cível deverá digitalizar e juntar aos autos as informações prestadas com a urgência possível, com a devida certificação do ocorrido. Após, retornem à conclusão para a devida deliberação a respeito. Cumpra-se o mandado em caráter de urgência. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator